Tribunal: TJMT
Processo: 1015683-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015683-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR DA SILVA - CPF: 033.268.121-16 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR DA SILVA - CPF: 033.268.121-16 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e temporais. Sentença que declarou inexistente a relação jurídica e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais. Autor busca majoração da indenização e reconhecimento do dano temporal. Ré sustenta a validade da cessão de crédito e requer improcedência da ação ou redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ré comprovou a origem da dívida; (ii) definir se há dano moral e se o valor é adequado; (iii) analisar se há dano temporal autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ré não comprovou a contratação nem a origem do débito, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

A negativação indevida gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, de modo que o valor de R$ 7.000,00 se mostra inferior aos padrões jurisprudenciais, sendo adequado majorá-lo para R$ 10.000,00.

5.

O dano temporal não se reconhece de forma autônoma, por estar abarcado no dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do autor parcialmente provido; recurso do réu não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples cessão de crédito não exime o cessionário do dever de comprovar a origem e validade do débito cobrado, sob pena de caracterização de inscrição indevida.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 944; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362, 404; TJMT, Apelação Cível no 1031326-03.2022.8.11.0003; no 1011211-58.2022.8.11.0003; no 1009479-08.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos discutidos nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações. Além disso, também
CONDENO
a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

Em síntese, o autor sustenta que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente para coibir condutas ilícitas semelhantes, defendendo sua majoração com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal de Mato Grosso, que reconhecem valores mais elevados para casos de inscrição indevida.

Argumenta, ainda, que houve omissão quanto ao reconhecimento do dano temporal, decorrente do tempo despendido na tentativa frustrada de solução administrativa, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Ao final, requer o provimento do recurso para majorar a indenização e reconhecer o dano temporal, aplicando-se os parâmetros jurisprudenciais pertinentes e as Súmulas 362 e 54 do STJ (ID. 319519889).

Por outro lado, a cessionária
requer a reforma da sentença, alegando a existência de relação jurídica entre as partes, em razão de cessão de crédito regularmente realizada, nos termos dos artigos 286 e seguintes do Código Civil.

Aduz que adquiriu legitimamente o crédito do cedente, tornando-se titular para cobrança dos débitos do apelado, e que apresentou documentos comprobatórios da obrigação, como contrato, documentos pessoais e faturas encaminhadas ao endereço informado na inicial. Defende que a notificação da cessão não é requisito para sua validade, com base no artigo 293 do Código Civil e na Súmula 404 do STJ.

Registra que não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil ausência de ato ilícito, de nexo causal e de comprovação do dano, destacando que agiu com respaldo em documentos fornecidos pelo cedente. Ressalta que, caso se entenda pela manutenção da condenação, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, por ser desproporcional, citando precedentes nesse sentido.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou, alternativamente, a minoração do valor indenizatório (ID. 319519891).

Em contrarrazões, o apelado/autor destaca que não há vínculo entre a dívida alegada pela apelante e a negativação realizada, apontando inconsistência entre o contrato negativado (no PRIVC26457282398), o contrato indicado como origem da dívida e a fatura de cartão de crédito apresentada, todos com numerações distintas.

Afirma que a apelante não apresentou documentação hábil a comprovar a origem do débito e a regularidade da cessão, ressaltando que a jurisprudência exige a vinculação entre o contrato original e o instrumento de cessão de crédito. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (ID. 319519903).

Em que pese a ré tenha sido intimada para apresentar contrarrazões, quedou-se inerte (ID. 321648884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor alega que teve seu nome negativado indevidamente pela ré, ao descobrir restrição em seu CPF durante tentativa de compras parceladas, em razão de dívida no valor de R$ 5.593,78, inserida no cadastro de inadimplentes em 26/02/2023.

Afirma que foi informado pela ré, em 13/03/2024, tratava-se de suposto débito vinculado a cartão de crédito Casas Bahia Visa Platinum. Posteriormente, foi informado da existência de outras dívidas não reconhecidas.

Sustenta não possuir qualquer relação jurídica com a ré e que esta não apresentou documentos que comprovem a origem da dívida ou a validade da cessão de crédito. Na inicial, requereu justiça gratuita, inversão do ônus da prova, exclusão do débito e da negativação, apresentação de documentos comprobatórios e indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, incluindo reparação por dano temporal, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Neste caso, o autor demonstrou que ocorreram as deduções e impugnou a assinatura ali constante durante todo o prosseguimento do feito.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que“
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

A ré aduz que o apontamento restritivo pelo débito de R$ 5.593,78 se justifica visto que essa quantia é oriunda da cessão de crédito realizada com o Banco Bradesco S.A.

A Certidão do 9o Oficial de Registro de Título e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comar de São Paulo atesta referida operação.

No entanto, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o crédito originário, uma vez que não apresentou qualquer documento que valide a cobrança, sendo que o contrato juntado na contestação não possui assinatura (art. 373, II, do CPC).

Logo, não está demonstrada a sua legitimidade para cobrar a dívida.

Além do mais, cumpre a ela arcar com os riscos do negócio, se adquire créditos de terceiros, sem ao menos conferir a legalidade da sua proveniência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO IN RE IPSA – DANOS MORAIS MANTIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A falta de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. No entanto, na hipótese dos autos, tem-se que em que pese a validade da cessão operada, o mesmo não se pode dizer do crédito cedido.

3. O autor/apelado sustenta que jamais firmou o contrato cedido, de modo que incumbia ao réu/apelante demonstrar, por meio de prova idônea a validade da contratação, conforme prevê o art. 373, II do CPC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do autor/apelado.

4. Assim, verifica-se que não restou demonstrada a existência de relação jurídica entre o ora autor/apelado e o banco cedente.

5. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre elas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar.

6. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

7. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

8. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele mantido.

(N.U 1031326-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Confirmado o ato ilícito (inscrição indevida), a ré responde pelos prejuízos morais causados, os quais, na hipótese, são presumidos (
in re ipsa
), dispensam comprovação.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir práticas reincidentes.

À vista desses critérios,
esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA E PERDA DE TEMPO ÚTIL COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.
2. A ausência de notificação prévia do devedor da cessão de crédito constitui mera irregularidade e não gera direito à indenização nos casos de negativação do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, casos em que o que se verifica é a existência (ou inexistência) da dívida.

3. In casu, os dados que constam na certidão de cessão de crédito não fazem referência quanto ao contrato cedido e o número do contrato que consta na consulta emitida pela SERASA diverge dos dados de contrato que constam nas faturas de cartão de crédito supostamente não pagas, logo não há certeza quanto à origem do débito. Apenas a juntada de faturas de cartão de crédito, desacompanhada de contrato assinado pela parte ou de qualquer outro elemento que possa indicar a contratação do serviço, é insuficiente para demonstrar a origem da dívida em questão.
4. Assim, a r. sentença deve ser reformada para declarar a inexistência do débito debatido nos autos, com a consequente desvinculação da dívida do nome do Apelante, bem como condenar as Apeladas ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, ante a negativação indevida e a perda de tempo útil, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, nos exatos termos das Súmulas n. 54 e 362 do STJ
.
5. Recurso provido, sentença reformada.
(N.U 1011211-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

Quanto ao pedido de reconhecimento de dano temporal,

à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, não restou configurado, pois o tempo perdido e o desgaste emocional já se encontram abrangidos na indenização por dano moral, o que impede nova condenação pelo mesmo fato.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DO DANO TEMPORAL ABARCADO PELO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
(...)
5. Os danos materiais restaram parcialmente comprovados, devendo limitar-se ao orçamento técnico apresentado no valor de R$ 200,00, não havendo comprovação de outras despesas alegadas.
6. O descumprimento contratual, pela gravidade dos vícios apresentados em bem de elevado valor, transcende o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

7. A indenização por dano temporal (desvio produtivo) encontra-se abarcada pela indenização por dano moral, não havendo fundamento para condenação autônoma.
(...)
(N.U 1009479-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao recurso do autor
(Alex Júnior), apenas

para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00,
e
nego provimento ao recurso do réu
(
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multissegmentos Npl Ipanema Vi - Nao Padronizado)
.

Majoro os honorários devidos pelo réu de 15% para 20%
sobre o valor atualizado da condenação
(art. 85, §11, do CPC).

Anote-se a concessão do benefício da justiça gratuita concedida ao autor no AI
1015603-79.2024.8.11.0000 (ID. 324072397).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025